Tribunal: TJBA
Processo: 8026849-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026849-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO CONCESSÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE PROCESSOS TECNOLÓGICOS – OPERAÇÃO, PROJETOS, OBRAS, COMERCIAL DA BAHIAGÁS. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. TEMA 784 DO STF. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8026849-81.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante, THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS , e como Agravada, COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.